Tribunal: TJDFT
Processo: 0721601-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721601-12.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CESAR AUGUSTO DA COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS SOB INSTRUÇÕES DO GOLPISTA. FALHA SUBSEQUENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CONTROLE DE OPERAÇÕES ATÍPICAS. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. I. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não pode ser inteiramente eximido de responsabilidade civil na hipótese em que, ludibriado por golpistas, realiza operações bancárias sem qualquer participação comissiva ou omissiva da instituição financeira. II. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que não dispõe de sistema eletrônico de segurança apto à checagem de operações atípicas que, por suas características, sinalizavam a existência de fraude, presente a teoria do risco do negócio albergada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. III. Não se pode cogitar de compensação por dano moral na hipótese em que o consumidor é o primeiro responsável, sob a perspectiva da causalidade direta, pelas operações fraudulentas que desfalcaram sua conta bancária. IV. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 14, caput e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 945, do Código Civil, sustentando que a turma julgadora afastou indevidamente a responsabilidade objetiva da instituição financeira ora recorrida, por falhas na segurança dos serviços bancários. Argumenta que a ausência de mecanismos eficazes de prevenção e bloqueio de transações suspeitas configura defeito na prestação do serviço e que o colegiado atribuiu indevidamente culpa concorrente ao consumidor, ignorando que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras decorre do risco da atividade. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190 (ID 77279224). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 14, caput e § 1o, do CDC, e 945 do CCb, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Restou evidenciada a existência de culpa concorrente – ou de causalidades concorrentes – que torna imperativo o compartilhamento da responsabilidade civil” (ID 75319418). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE ENTRE CONSUMIDOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (...) Razões de decidir 4. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nas relações de consumo, é objetiva, podendo ser atenuada pela comprovação de culpa concorrente do consumidor. 5. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos, concluiu pela distribuição de responsabilidade entre as partes, afastando a reparação integral dos danos. 6. O reexame dos elementos fáticos que embasaram tal entendimento é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo 7. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.902.528/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “ aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrida em ID 77279224. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029